Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714243-29.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a acusada do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, sob o fundamento de que no caso concreto o crime seria impossível. 2. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa e mandado de prisão), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal. 3. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 5. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). A posterior constatação da verdadeira identidade da ré não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 6. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais e a confissão da ré de que realmente fez uso do nome falso. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1405081, 07142432920208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o art. 307 do CP viola “direito fundamental do cidadão de magnitude constitucional, por óbvia incompatibilidade com a ordem constitucional”, haja vista a suposta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, direito ao silêncio e intervenção mínima. Pugna pela sua absolvição, “nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal”, com o reconhecimento da atipicidade da conduta. Entretanto, nota-se que o acórdão recorrido observou a seguinte tese fixada no Tema n. 478/STF: O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). Registre-se que o Leading Case (RE n. 640139) discutiu, à luz do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, a tipicidade, ou não, da conduta de atribuir-se, em atitude de autodefesa, identidade falsa perante autoridade policial (art. 307 do Código Penal), com a finalidade de omitir antecedentes criminais. Desse modo, o acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Por fim, divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente